Tribunal: CARF
Processo: 10480.723364/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723364/2017-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.858 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
PORT-GALI HOTELARIA E TURISMO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-
CONTRIBUIÇÕES
TRANSMITIDA
ZERADA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. IN RFB No 1876/2019.
A superveniência de alteração da legislação disciplinadora da penalidade que
seja mais benéfica aplica-se a ato ainda não definitivamente julgado, nos
termos do art. 106, II, "c", CTN.
No caso, deve ser afastada a penalidade do art. 57, III da MP n° 2.158-35/2001,
devendo-se aplicar a penalidade prevista no atual art. 10 da IN 1252/2012, qual
seja, o art. 12, II c/c parágrafo único, II da da Lei n° 8.218/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723364/2017-16
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723364/2017-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de diferenças de Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei no 12.546/11 e multa
por descumprimento de obrigação acessória por ter apresentado escrituração contábil digital com
informações incorretas ou omissas. Nos termos do relatório fiscal a infração foi assim resumida:
3 2.1.6 Intimamos a empresa, mediante o Termo de Intimação Fiscal no 1 (anexo), a
apresentar a memória de cálculo dos valores informados a título de “DÉBITO
APURADO”, relativos às contribuições previdenciárias, nas DCTF mensais por ela
enviadas em 24/03/2017 (as últimas enviadas antes do início do procedimento fiscal).
Na resposta apresentada pela empresa, que anexamos, constata-se que a empresa
excluiu, na sua apuração das bases de cálculo, os valores lançados na conta
“3.1.1.01.008 – Hospedagem Mercado Externo”, ou seja, os valores das receitas de
hospedagens pagos por hóspedes residentes no exterior. Daí conclui-se que a empresa
assim procedeu por entender que tais receitas enquadrar-se-iam no conceito de receitas
de exportações, o que afastaria a incidência das contribuições previdenciárias sobre elas,
com base no disposto no art. 9o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 12.546/2011, na redação
dada pela Lei no 12.844/2013.
1.1.1.1 Ao extrairmos do ambiente do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital,
instituído pelo Decreto no 6.022/2007, a Escrituração Fiscal Digital (EFD
Contribuições) da Port-Gali Hotelaria e Turismo Ltda., referente ao período de
01/01/2014 a 31/12/2014, constatamos que os arquivos enviados pela empresa não
contêm as informações referentes ao Bloco “P”, correspondente à apuração da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, instituída pela Lei no
12.546/2011, art. 7o, inciso II, na redação dada pela Lei no 12.715/2012. A
Escrituração Fiscal Digital é regulada pela Instrução Normativa RFB no 1.252/2012 e a
sua forma de apresentação, bem como o leiaute e as especificações técnicas dos
correlatos arquivos digitais, são definidos pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
Cofis/RFB no 20, de 14/03/2012, na redação do seu Anexo Único dada pelo ADE
Cofis/RFB no 91, de 09/12/2013. Anexamos a este processo eletrônico o arquivo em
formato “PDF – Portable Document Format” correspondente aos arquivos mensais
relativos à Escrituração Fiscal Digital da Autuada, obtidos no SPED, comprovando a
inexistência de informações no Bloco “P” de cada um deles.
1.1.1.2 Intimamos a empresa, em 25/04/2017, mediante o Termo de Intimação
Fiscal no 1 (anexo), a, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar esclarecimentos
acerca das razões da omissão descrita no subitem anterior, bem como retificar sua
Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições, relativa ao período de 01/01/2014
a 31/12/2014, enviando-a ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, instituído
pelo Decreto no 6,022/2007, incluindo as informações referentes ao Bloco “P”,
correspondente à apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta –
CPRB. Em resposta a tal intimação, a empresa apresentou esclarecimentos
(anexos), datados de 11/05/2017, aduzindo que a “ausência das informações se
decorreu por problemas no sistema na transmissão dos arquivos do EFD”. Nesses
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723364/2017-16

mesmos esclarecimentos, acrescenta: “Conseguimos realizar a correção das
informações manualmente no próprio ambiente da Escrituração Fiscal Digital, e
enviamos as retificações conforme recibo em anexo”. Nesse mesmo momento, foram
apresentados os recibos de entrega dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital –
EFD retificada, enviados ao SPED em 10/05/2017. Extraímos do SPED a EFD
retificada em 10/05/2017 e constatamos que estavam presentes os registros
integrantes do Bloco “P”, correspondente à apuração da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, cujos valores mensais devidos
coincidiram integralmente com os informados nas DCTF enviadas pela empresa,
cujos dados identificadores encontram-se discriminados no subitem 4.2 deste Relatório.
1.1.1.3 Procedendo consoante descrito no subitem 1.1.1.1, a Autuada fica
submetida, com fulcro nos arts. 4o e 10 da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012,
na redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.387/2013, ao comando
contido no art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, na
redação dada pela Lei no 12.873/2013, abaixo transcrito:
...
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso voluntário para entender que constitui base de incidência de
contribuição previdenciária as receitas por serviços de hotelaria prestados a residentes no
exterior, cujo resultados ocorreram em território nacional. O Acórdão 2301-007.022 (fls. 1035 e
seguintes), recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
HOTELARIA. RECEITA DE HOSPEDAGEM. HÓSPEDES RESIDENTES NO
EXTERIOR. RESULTADO NO TERRITÓRIO NACIONAL.
Constitui base de incidência de contribuição previdenciária as receitas por serviços de
hotelaria prestados a residentes no exterior, cujo resultados ocorreram em território
nacional.
MULTA
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EFD
CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores zerados está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, conforme inciso III do artigo 57 da MP no2.158-
35/2001.
A multa deve ser imposta pelo Fisco mesmo que a impugnante tenha corrigido a
falta depois de intimada pelo Auditor-Fiscal.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
Nos termos do inciso III do artigo 57 da MP no2.158-35/2001 com redação dada pela
Lei no12.873, de 2013, a base de cálculo da multa corresponde ao valor das transações
comerciais e operações financeiras da empresa.
Intimada da decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração os quais
foram rejeitados nos termos do despacho de fls. 1064 e seguintes, ato contínuo foi apresentado
Recurso Especial conhecido apenas parcialmente. Com base nos acórdãos 3301-006.086 e 3301-
007.504 devolve-se a este Colegiado a discussão da seguinte matéria: “a” - aplicação do
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723364/2017-16

princípio da retroatividade benigna e redução da multa aplicada em face de omissões na
Escrituração Fiscal Digital (EFD)”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não conhecimento do recurso por
ausência de prequestionamento e, no mérito, pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, por meio do qual
devolve-se a este Colegiado a discussão acerca da necessidade de aplicação retroativa da norma
prevista no art. 10 da IN RFB no 1.252/2010, com redação dada pela IN RFB no 1.876/19, a qual
modificou a penalidade para os casos de descumprimento de obrigação acessória relacionada
com apresentação da EFD-Contribuições com incorreções ou omissões.
Em sede de contrarrazões a Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento do
recurso sob a alegação de ausência de pré-questionamento da matéria, exigência expressa do art.
67, §5o do RICARF.
Entretanto, apesar do argumento apresentado, é importante destacar que a norma
responsável pela nova redação da penalidade – a IN RFB no 1.876/19 - somente foi publicada em
15/03/2019, data posterior à interposição do Recurso Voluntário apresentado em 08/01/2017. Por
tal razão de fato o acórdão recorrido não se manifestou sobre o tema específico mas, ao contrário
do alegado em contrarrazões, a discussão acerca da aplicação do art. 106 do CTN foi objetivo de
apontamento pelo Contribuinte em embargos de declaração opostos em 20/06/2020, primeira
oportunidade de manifestação após a prolação do acórdão recorrido, ocorrido em 05/02/2020.
Neste cenário, considerando a situação fática, os efeitos integrativos do despacho
que rejeitou os embargos de declaração (fls. 1064/1066) e ainda o entendimento dos acórdãos
indicados como paradigmas no sentido de ser aplicada “ao caso concreto, de ofício, a penalidade
prevista no art. 12, II da Lei no 8.212/1991 em razão do que dispõe o art. 106 do CTN” (acórdão
no 3301-006.086), deve-se concluir pelo preenchimento dos requisitos necessários ao
conhecimento do recurso.
Diante do exposto, ratifico o despacho de admissibilidade, e conheço do recurso
do contribuinte.

Do mérito:
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723364/2017-16

Ultrapassado o conhecimento, no mérito o Contribuinte requer em seu recurso a
aplicação retroativa da penalidade mais benéfica para a conduta tipificada pela fiscalização:
entrega dos arquivos relativos ao bloco “P” da EFD-Contribuições com valores zerados.
Relevante destacar, como descrito pela própria fiscalização (fls. 29/30), que após
ser devidamente intimado o contribuinte procedeu com a retificação do arquivo, sendo que os
valores declarados eram compatíveis com os valores que serviram de base para o pagamento da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita – CPRB.
Ao caso foi aplica a penalidade prevista no art. 10 da Instrução Normativa RFB no
1252/2012, dispositivo que fazia referencia à multa do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001. Vejamos:
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
****************
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
...
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
...
Entretanto, em 15/03/2019, o citado artigo 10 da IN 1252/2012 teve sua redação
alterada, e penalidade aplicada aos casos de omissão de informações relativas à EFD-
Contribuições passou a ser a multa específica prevista no art. 12 da Lei no 8.218/91:
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas,
cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1876, de 14 de março de 2019)
****************
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos
para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação dada pela Lei no
13.670, de 2018)
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723364/2017-16

II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670,
de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Neste cenário, inexistindo controvérsia sobre a alteração legislativa, pela
aplicação literal do art. 106, inciso II, alínea ‘c’ do Código Tributário Nacional deve a nova
norma – a do art. 12, II c/c parágrafo único, inciso II da Lei no 8.218/91 – ser aplicada à
infração pretérita, pois trata-se de ato não definitivamente julgado e de penalidade menos severa
àquela prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Relevante mencionar que a Fazenda Nacional reproduz em sua peça de
contrarrazões os argumentos utilizados pela DRJ quando do julgamento da impugnação,
entretanto naquela ocasião ainda não havia ocorrido a alteração legislativa acima destacada,
razão pela qual os fundamentos ali adotados não podem ser utilizados para fins de manutenção
da decisão recorrida.
Diante de todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital